Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADESÃO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE. MUDANÇA. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. TEMAS 952. 1016. STJ. RN 63/2003 ANS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. REGRAS. RN 63/2003. ATENDIMENTO. IDOSO. ABUSIVIDADE. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. REAJUSTES. AUSÊNCIA.
1. A partir das teses fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 952 e 1016), conclui-se que o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo, como é o caso dos autos, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminam o idoso.
2. Conclui-se, ainda, que a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3o, inciso II, da Resolução no 63/2009, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
3. As condições contratuais da apólice de seguro de assistência à saúde coletiva por adesão, contratado pela autora/apelada, colacionadas aos autos pela requerida/apelante, traz previsão expressa de reajuste por mudança de faixa etária.
4. A Resolução Normativa (RN) no 63, de 22 de dezembro de 2003 define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004.
5. Extraem-se da norma de regência duas principais regras que devem nortear a operadora do plano de saúde em relação à distribuição dos percentuais de reajuste das mensalidades por faixa etária, a saber, “(I) o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” e “(II) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”.
6. A divergência que havia acerca da interpretação dada à expressão “variação acumulada”, presente no inciso II do art. 3o da RN 63/2003, foi definitivamente solucionada no âmbito do Tema 1016/STJ, em que se assentou a tese segundo a qual a melhor interpretação deve ser aquela que reflita o “aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
7. Em relação ao primeiro critério previsto na norma, o valor fixado para a última faixa etária (R$599,82) não superou seis vezes o valor da primeira faixa etária (R$100,00). O limite máximo, quanto a esse requisito, seria de R$600,00. No entanto, a mensalidade hipotética utilizada como exemplo alcançou o valor máximo de R$599,82, com a aplicação dos índices previstos em contrato.
8. Em relação ao segundo critério – variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas -, adota-se, na linha do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fórmula matemática respectiva, que pressupõe, em primeiro lugar, a transformação do percentual em multiplicador (percentual dividido por 100 e somado ao número 1), e, em segundo lugar, a multiplicação dos resultados obtidos, subtraindo, ao final, o número 1 e multiplicando o resultado por 100.
9. Chega-se à conclusão de que, quanto ao critério do inciso II do art. 3o da RN 63/2003, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas (144%) não é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (145%).
10. No aspecto formal, então, constata-se que os reajustes previstos contratualmente observaram estritamente as normas expedidas pelo órgão regulamentador (ANS), em fiel cumprimento ao que decidido nos Temas 952 e 1016 do STJ.
11. Não foi possível verificar, diante desse cenário, tentativa de impor política de preços desmedidos ou pretensão de afastar usuária, à época, quase idosa, da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Não houve demonstração de onerosidade excessiva, restando afastada eventual conduta discriminatória por parte da operadora do plano de saúde ora apelante em razão da idade da beneficiária.
12. Recurso da ré conhecido e provido.